Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720316-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Os argumentos apresentados são insuficientes para alterar as razões da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 59323505 e ID no 59536792). 2. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 59536804 para viabilizar a análise da regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO